Tribunal: TJDFT
Processo: 0751121-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751121-54.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO ISAAC NEWTON LTDA - EPP AGRAVADO: ALMIR ALVES BENTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COLÉGIO ISAAC NEWTON LTDA – EPP contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0728229-90.2019.8.07.0001, promovida pelo agravante em desfavor de ALMIR FONSECA BENTO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 176975585 do processo de origem), o d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo exequente. No agravo de instrumento interposto, o exequente argumenta, em síntese, o cabimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica, para que bens integrantes do patrimônio das empresas em que o executado figura como empresário individual, sejam penhorados para satisfação da obrigação pecuniária exequenda. Para tanto, o agravante afirma estar configurada a possibilidade de confusão patrimonial entre os bens do executado e das empresas nas quais figura como empresário individual, uma vez que foram realizadas inúmeras diligências, com a finalidade de localizar bens passíveis de penhora, sem que fosse obtido êxito. Aduz que há risco de lesão grave ou de difícil reparação, em virtude da possibilidade de suspensão do processo por falta de bens penhoráveis. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a tramitação da execução até o julgamento do agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, requer a reforma do decisum, para que seja deferida a desconsideração inversa da personalidade jurídica vindicada no processo executivo. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 53972240 e 53972241. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] destaca que em se tratando de decisão com conteúdo negativo, é inútil a atribuição de efeito suspensivo ao respectivo recurso: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso). No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferido o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica formulado pelo agravante. Trata-se, portanto, de ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de sobrestar a tramitação da execução, até o julgamento do agravo de instrumento, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Convém salientar que o agravante havia, anteriormente, requerido a desconsideração inversa da personalidade jurídica (ID 153739983 do processo originário), oportunidade em que a medida foi indeferida (ID 159852490 do processo de origem), com base nos seguintes fundamentos: Para o afastamento da eficácia do ato constitutivo, é necessária a comprovação do abuso da personalidade jurídica, por meio do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, consoante a nova redação do art. 50 do Código Civil, dada pela Lei n° 13.874/2019, bem como os diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nada disso é alegado ou demonstrado pelo exequente. Após a juntada de documentos que, no seu entender, seriam suficientes para comprovar o atendimento dos requisitos legais necessários para o deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica, o agravante reiterou o pedido (ID 169989985 do processo de origem). O d. Magistrado de primeiro grau, nos termos da r. decisão recorrida, indeferiu novamente o pedido, por considerar que não foram observados os requisitos legais previstos no artigo 50 do Código Civil e nos artigos 133, § 1o e 134, § 4o, do Código de Processo Civil, para fins de desconsideração da personalidade jurídica. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizado o risco de lesão grave ou de difícil reparação, de modo a justificar o sobrestamento da tramitação da execução. Com efeito, a mera perspectiva de suspensão da execução, baseada na regra inserta no inciso III do artigo 921 do Código de Processo Civil, por si só, não tem o condão de caracterizar a urgência necessária para que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal. De acordo com § 2o do artigo 921 do Código de Processo Civil, a suspensão da execução por falta de bens penhoráveis deverá durar no máximo de 1 (um) ano), no qual ficará suspensa a prescrição. Findo o prazo de suspensão, deverá o magistrado determinar o arquivamento provisório, observado o prazo de prescrição intercorrente. No caso em apreço, foi determinada a suspensão do processo em 19/06/2023 (ID 153739983 do processo originário), de modo que não se encontra configurado risco de perecimento do direito vindicado pelo agravante, caso a questão relacionada ao atendimento dos requisitos necessários ao deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica seja analisada somente por ocasião do julgamento do agravo de instrumento pela egrégia 8a Turma Cível. Saliente-se que, no curso do prazo de suspensão da execução, bem como do eventual arquivamento do processo, a parte exequente não estará impedida de promover diligência aptas a viabilizar a localização de bens passiveis de penhora, na forma prevista no § 3o do artigo 921 do Código de Processo Civil. Não estando, portanto, evidenciado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, mostra-se inviabilizada a concessão da tutela recursal provisória vindicada pelo agravante. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2023 às 10:08:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ______________ [1]. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436.